Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-56.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001934-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência/Prescrição, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (AGRAVANTE), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por contribuinte em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reconhecer a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguir a respectiva execução fiscal. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, matéria que não foi arguida no juízo de origem.

II – Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, em sede recursal, quando não suscitada nem devidamente instruída nos autos perante o juízo de primeiro grau.

III – Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30/01/2021, enquanto o despacho citatório na execução fiscal foi proferido em 05/11/2021, afastando, assim, a hipótese de prescrição prevista no art. 174 do CTN.

4. A alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo, embora constitua matéria de ordem pública, configura inovação recursal, uma vez que não foi oportunamente arguida por meio de exceção de
pré
-executividade, tampouco instruída com elementos probatórios essenciais, como cópia do processo administrativo.

5. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a referida matéria impede sua apreciação nesta instância,
sob pena
de indevida supressão de instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não pode ser conhecida diretamente em sede recursal, quando não arguida perante o juízo de origem e ausente a devida instrução documental.

2
.
A apreciação de matéria de ordem pública em grau recursal pressupõe a prévia submissão ao contraditório e manifestação do juízo competente, salvo nas hipóteses em que houver instrução adequada nos autos
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso.

A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, sustentando haver decorrido mais de doze anos entre a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo, da moralidade administrativa e da oficialidade.

O agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, nas quais arguiu a ocorrência de inovação recursal, bem como a supressão de instância, uma vez que a alegação de prescrição intercorrente não teria sido suscitada na instância originária. Alegou, ainda, a inexistência de prescrição, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, porquanto a constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/01/2021, sendo o despacho citatório proferido em 05/11/2021.

Ressalte-se que a decisão monocrática foi objeto de embargos de declaração (Id. 219007678), os quais foram rejeitados por ausência de omissão (Id. 231956179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de reconhecer a prescrição do crédito tributário, bem como declarar extinta a respectiva execução fiscal.

A controvérsia ora analisada versa sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente e a possibilidade de sua arguição, ainda que a matéria não tenha sido suscitada no juízo de primeira instância, tampouco tenha sido apresentada prova constitutiva do direito alegado.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, em razão da alegada inércia da Administração Pública por período superior a doze anos, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Todavia, a irresignação da agravante não merece acolhimento.

A decisão agravada foi proferida de forma tecnicamente adequada e juridicamente coerente, assentando, com base na documentação constante dos autos, que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30/01/2021 — conforme consignado na certidão de dívida ativa —, ao passo que o despacho citatório na execução fiscal
deu-se
em 05/11/2021, não se configurando, portanto, a prescrição prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

No tocante à prescrição intercorrente no processo administrativo, embora se trate de matéria de ordem pública, esta não foi suscitada na exceção de
pré
-executividade oposta perante o juízo de primeiro grau.

Com efeito, como bem pontuado na decisão agravada, não houve sequer a juntada do processo administrativo nº 5071603/2012 naquela fase processual, tampouco foi apresentada justificativa plausível para a omissão.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem
pública” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1753855/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).
2 .
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal,
sob pena
de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-
65 .
2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Nesse contexto, verifica-se evidente inovação recursal quanto ao argumento de prescrição intercorrente administrativa, o qual não pode ser conhecido diretamente por esta instância,
sob pena
de indevida supressão de instância.

Assim, eventual impugnação deveria ter sido arguida perante o juízo de origem, por meio do procedimento adequado, não sendo possível o exame direto por esta instância recursal sem prévio pronunciamento do juízo competente.

Ademais, os embargos de declaração anteriormente opostos (ID 219007678), nos quais se alegou omissão quanto à análise da prescrição intercorrente, foram corretamente rejeitados (ID 231956179), com fundamento na ausência de apreciação da matéria na instância originária, circunstância que inviabiliza sua análise em sede recursal.

Ressalte-se que, embora matérias de ordem pública não se sujeitem, em regra, à preclusão, sua apreciação pressupõe a instauração do contraditório e a manifestação do juízo de primeiro grau, salvo quando já suficientemente instruídas nos autos, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que os documentos pertinentes ao processo administrativo sequer foram juntados.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025